Tribunal: TJES
Processo: 0001737-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001737-18.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição bancária
contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que
negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante
, mantendo a sentença que reconheceu
abusividade em cláusulas contratuais bancárias
e impôs os
ônus sucumbenciais exclusivamente ao banco
. O embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, requerendo efeitos infringentes para reformar o julgamento e inverter os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em
contradição ou omissão
ao atribuir ao banco o ônus de provar a regularidade das cobranças contratuais e ao limitar os juros a 12% ao ano; (ii) determinar se é cabível, por via de embargos de declaração, a
reapreciação do mérito
da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
embargos de declaração
possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, conforme o art. 1.022 do CPC.

A
contradição
que autoriza os embargos é a
interna ao julgado
, entre seus fundamentos e a conclusão, não a mera
divergência entre o entendimento da parte e o decidido
.

O acórdão embargado
fundamenta adequadamente a distribuição do ônus da prova
, aplicando a
regra geral do art. 373, §1º, do CPC
, e reconhecendo que o banco, por deter as informações técnicas (perfil de risco, custo de captação, spread da operação), deveria apresentá-las para comprovar a regularidade dos encargos.

A decisão embargada não aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor, mas utilizou
critérios de boa-fé e dever de cooperação (art. 113 do CC)
, bem como o
ônus probatório dinâmico
, inexistindo contradição.

A limitação dos juros a 12% ao ano decorreu da
ausência de comprovação da taxa pactuada
, sendo insuficiente a simples referência à média de mercado, à luz dos princípios da
transparência e boa-fé objetiva
.

Quanto à
comissão de permanência
, o acórdão seguiu a
jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 294 e 472)
, ao reconhecer que a “taxa de remuneração por atraso” tem a mesma natureza jurídica e não pode ser cumulada com juros de mora e multa.

O embargante busca, em verdade,
rediscutir o mérito da apelação
, o que não se admite em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao art. 1.022 do CPC e à orientação pacífica do STJ.

Eventual
erro de julgamento
não se corrige por embargos, devendo ser arguido por
recurso próprio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não o mero inconformismo da parte com o resultado.

A ausência de comprovação, pelo banco, dos elementos técnicos que justificam os encargos contratuais caracteriza falha probatória, mesmo em contratos empresariais.

A comissão de permanência, ainda que sob outra nomenclatura, não pode ser cumulada com juros de mora e multa, conforme as Súmulas 294 e 472 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, §1º; CC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 294 e 472; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0001737-18.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ALTENERIO DE SOUZA DUARTE E- ZYON TRANSPORTES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ALTENERIO DE SOUZA DUARTE E- ZYON TRANSPORTES

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
Advogado do(a) APELANTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A

Advogado do(a) APELADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
Advogado do(a) APELADO: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão de evento ID n.º 10676101, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante
, mantendo a sentença que reconheceu abusividade em cláusulas contratuais e impôs os ônus sucumbenciais exclusivamente à instituição bancária.

Em suas razões recursais (ID n.º 11322826), o embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado padece de contradição ao afirmar que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, enquanto, segundo alega, competiria ao recorrido comprovar a abusividade alegada, por se tratar de relação entre fornecedores;
(ii)
é indevida a readequação dos juros para o percentual de 12% ao ano, uma vez que os juros contratados estariam dentro da média de mercado;
(iii)
não haveria cobrança ou sequer previsão contratual de comissão de permanência, razão pela qual não se poderia afastar os encargos moratórios com fundamento na sua suposta cumulação;
(iv)
o contrato não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a operação teve por finalidade a obtenção de capital de giro empresarial;
(v)
o acórdão deveria ser reformado, inclusive com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, com o consequente provimento da apelação e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID nº 15324276, oportunidade em que a parte embargada defendeu a ausência da contradição apontada bem como pugnou pelo não provimento dos embargos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A alegada contradição relativa à distribuição do ônus da prova não se sustenta. O v. Acórdão foi explícito ao fundamentar a imposição do ônus à instituição bancária pela
regra geral de distribuição
, e não pela regra de inversão do CDC.

O Acórdão consignou:

“
Ocorre que, à míngua de informações acerca do perfil de risco do contratante, do custo da captação de recursos e mesmo do spread da operação
dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los, a abusividade se materializa
.”

A decisão, portanto, não contradiz a jurisprudência que afasta a inversão do ônus da prova em contratos de
capital de giro
(não demonstrada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica). O cerne da questão para o Tribunal residiu no fato de a
instituição financeira, por deter os documentos e informações
(como custo de captação, perfil de risco e
spread
da operação), ter falhado em exibi-los para justificar os juros e encargos, conforme lhe impunha a
regra geral probatória
.

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a interna, entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, e não a alegada contrariedade entre a tese do Embargante e o entendimento adotado pela Corte.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura contradição, mas sim o desejo de reforma do
decisum
.

A decisão embargada, ainda, deixou claro que a limitação dos juros se deu porque o banco não apresentou elementos mínimos que justificassem a taxa pactuada, como planilhas de custo, perfil de risco do contratante e critérios técnicos da operação. Logo, a mera comparação com a média de mercado não seria suficiente para afastar a constatação de abusividade, especialmente considerando o princípio da boa-fé objetiva e a transparência contratual.

Quanto à manutenção da incidência da "Comissão de Permanência" em um contrato que não utiliza essa nomenclatura, também não se sustenta a alegação de contradição, uma vez que o acórdão expressamente consignou que a
Taxa de Remuneração – Operações em Atraso
(prevista no item 4.1, b.1 da Cláusula 4), é o encargo que, por expressa previsão contratual,
substitui a cobrança dos Encargos Remuneratórios
(juros de normalidade) e incide
exclusivamente no período de inadimplemento
. Esta taxa se enquadra na
função econômica e jurídica
da Comissão de Permanência, pois representa o encargo único a incidir após a mora, como remuneração do capital.

A sentença, mantida pelo Acórdão, ao determinar a prevalência da "comissão de permanência" e afastar os juros de mora e multa, o fez em estrita observância à
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 294 e 472 do STJ), que veda a cumulação da comissão de permanência com quaisquer outros encargos moratórios (juros de mora, multa ou juros remuneratórios).

Portanto, o Acórdão, ao manter a sentença, não incorreu em contradição interna. Pelo contrário, adotou uma
interpretação da cláusula contratual
que a salvaguardou da nulidade, adequando-a aos limites da legalidade e afastando a cumulação abusiva.

De mesmo modo, não há qualquer vício na decisão embargada que autorize sua modificação. O que pretende o embargante é a reanálise do mérito da apelação, o que deve ser veiculado, se for o caso, pela via recursal própria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMNTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.